Tribunal: TCU
Processo: 025.257/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8101/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.257/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Luzia Cezario de Souza (XXX.749.292-XX); Beatriz Faleiro Ramos (XXX.694.031-XX); Grasiela Farias de Mesquita (XXX.616.917-XX); Grazielle Bastos Torres (XXX.660.735-XX); Juliane Rodrigues Solis Correa (XXX.618.242-XX); Karine Nazare de Lacerda Lima (XXX.696.442-XX); Oldegar Alves Junior (XXX.020.455-XX); Rafael Cantero Dorsa (XXX.347.731-XX); Renata da Silva Fernandes Rodrigues (XXX.654.037-XX); Ricardo Oliveira Pereira (XXX.312.047-XX) 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.